Tribunal: TJMT
Processo: 1004988-69.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004988-69.2020.8.11.0000
Classe:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROVILIO MASCARELLO - CPF: 134.542.009-97 (EXCIPIENTE), ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO - CPF: 275.900.738-30 (ADVOGADO), ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES - CPF: 655.440.561-53 (EXCEPTO), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CNPJ: 23.112.118/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUIZ DE DIREITO ANDRÉ BARBOSA GUANAES SIMÕES, 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (EXCEPTO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EXCEÇÃO REJEITADA, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) No 1004988-69.2020.8.11.0000

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO NO JULGAMENTO DA CAUSA EM FAVOR DE UMA DAS PARTES - HIPÓTESE DO ART. 145 DO CPC NÃO CONFIGURADA - EXCEÇÃO IMPROCEDENTE - INCIDENTE ARQUIVADO.

Nos termos do art. 145 no inciso IV, do CPC, o Magistrado poderá ser declarado suspeito na hipótese em que for interessado no julgamento da causa em favor de um dos litigantes. Todavia, os fatos em que se lastreia a exceção de suspeição precisam levar à inequívoca conclusão de que o juiz será beneficiário, moral ou material, do julgamento.

Se no caso específico não ficar demonstrado o interesse do julgador, mas, sim, de alegação que resulta, na verdade, de descontentamento de decisão, que desafia recurso próprio, rejeita-se a exceção.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Exceção de Suspeição ajuizada por
Rovilio Mascarello
, em desfavor do
Exmo. Juiz de Direito André Barbosa Guanaes Simões,
nos autos dos Embargos de Terceiros no 1001779-70.2019.811.0051.

Em síntese, afirma que ajuizou Embargos de Terceiros em razão de sucessivos pedidos de alienação judicial de imóvel de sua propriedade (Matrícula 6.336 – RGI de Paranatinga-MT) nos autos da Recuperação Judicial no 7612-57.2017.811.0051 – Código 133450.

Afirma existir grave ameaça do seu direito de propriedade, objeto da Matrícula 6.336, do RGI de Paranatinga-MT, o qual foi descrito como bem do ativo imobilizado pelos Embargados no processo de Recuperação Judicial já homologado.

Registra que na data de 31-7-2010, o pedido liminar ainda estava pendente de análise, peticionou acerca da concordância de alienação manifestada pela Administradora Judicial na Recuperação Judicial, em que salientou a existência de bloqueio da matrícula determinado pela. E. Corregedoria Geral de Justiça do Estado (Pedido de Providências no 291/2012-DOF).

Anota que na data de 27-8-2019, 45 dias sem qualquer pronunciamento da liminar, novamente peticionou para reiterar acerca do pedido de alienação do imóvel de propriedade do ora Excipiente.

Diz que na data de 27/08/2019, protocolou Reclamação na Ouvidoria sob o n. 1001779-70.2019.8.11.0051, em virtude do risco de dano irreparável que a demora na apreciação do pleito de tutela de urgência poderia ocasionar no caso em concreto.

Reclama que na sentença proferida em 04-9-2019, o Excepto acabou por adentrar no Mérito dos Embargos de Terceiros e indeferiu a petição inicial, ao fundamento de ausência de interesse processual do Excipiente, sob o fundamento apenas após apreciação do pedido de autorização de alienação do imóvel, haveria ameaça de constrição do bem de sua propriedade.

Sustenta que da análise da sentença de extinção dos Embargos de Terceiros extrai-se a perda da parcialidade do Excepto na condução do feito, notadamente porque a apreciação da tutela de urgência era imprescindível para garantia do direito do Excipiente

Sustenta que o entendimento de possibilidade de alienação de
“posição jurídica assumida pelos Embargados em relação à coisa litigiosa”
, no sentido de que a
“mera alienação de coisa litigiosa e não de constrição judicial”,
configura clara inovação – julgamento
extra petita
, porquanto não há pedido formulado pelos Recuperandos neste sentido.

Assegura que a iniciativa em transformar a propriedade de imóvel indicado no plano de recuperação judicial - cuja alienação fora requerida pelos Recuperandos enquadrando o imóvel como Unidade Produtiva Isolada (UPI), em alienação de
“posição jurídica”
dos Embargos em face do imóvel matriculado sob o n. 6.336, de propriedade do Excipiente dá ensejo à
causa de suspeição prevista no inciso IV, do art. 145, do CPC/15
, que reputa fundada a suspeição de parcialidade do Juiz quando interessado no julgamento da causa em favor de uma das partes.

Destaca que o art. 8o do Código de Ética da Magistratura, dispõe que o Juiz deve evitar todo o tipo de comportamento que possa refletir favoritismo, predisposição ou preconceito, pelo que não basta ser imparcial, é preciso que as partes não tenham dúvida dessa imparcialidade para se garantir a lisura das decisões judiciais.

Postula seja acolhido o incidente para se declarar a nulidade dos atos processuais praticados(artigo 145, §2o, inciso II, do CPC) e remessa dos Embargos de Terceiros 001779-70.2019.811.0051, ao substituto com a condenação do pagamento das custas processuais (artigo 146, §§5o e 7o do CPC).

O Excepto rejeitou a arguição da suspeição (ID 35378452- fl. 41-42) ocasião em que determinou a remessa a essa E. Corte para processamento do incidente.

O pedido liminar de suspensão do processo foi indeferido (ID 39346952).

O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pelo acolhimento do incidente (ID 46777469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) No 1004988-69.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

Cuida-se de Exceção de Suspeição oposta por
Rovilio Mascarello
contra
Exmo. Juiz de Direito André Barbosa Guanaes Simões,

fundada na parcialidade no julgamento dos
Embargos de Terceiros no 1001779-70.2019.811.0051,
vale dizer, no interesse no julgamento da causa em favor de uma das partes, nos termos do art. 145, IV, do CPC.

Nota-se que a principal irresignação do Excipiente diz respeito a sentença de extinção dos Embargos de Terceiros no 1001779-70.2019.8.11.0051, opostos em desfavor de José Pupin Agropecuária e Vera Lucia Camargo Pupin.

O excipiente sustenta que o Magistrado, aqui excepto, teria agido com
parcialidade
ao
indeferir a petição inicial dos Embargos de Terceiros
, por ausência de interesse processual do autor (excipiente), porquanto entendeu não haver ameaça de constrição do bem de propriedade do Excipiente, enquanto, argumenta, a apreciação da tutela de urgência era imprescindível para garantia do direito do Excipiente Rovilio.

Ocorre que os fatos e provas não apontam a suposta parcialidade invocada pelo Excipiente. Sabe-se que as hipóteses de suspeição estão previstas de forma taxativa no artigo 145 do CPC.

No caso, o presente incidente vem arrimado no artigo 145, IV do CPC, que dispõe:

“Art. 145- Há suspeição do juiz:

(...)

IV – interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

A exceção de suspeição destina-se a afastar o juiz de suas funções nas situações previstas no artigo 145 do Código de Processo Civil. No caso, contudo, não se visualiza o efetivo interesse que o magistrado teria no julgamento do processo.

De fato, o excipiente limita-se a afirmar que a sentença proferida nos embargos de terceiros seria a prova da respectiva parcialidade na condução do feito, porque antes se fazia necessária a apreciação liminar, além de que o entendimento do Excepto de possibilidade de alienação de
“posição jurídica assumida pelos Embargados em relação à coisa litigiosa”
, no sentido de que a
“mera alienação de coisa litigiosa e não de constrição judicial”,
configura clara inovação – julgamento
extra petita
, porquanto não há pedido formulado pelos Recuperandos neste sentido

Ocorre que da a
nálise dos atos proferidos, especialmente da decisão ID 35378453, não se visualiza hipótese de condução do processo que culminou na extinção liminar dos Embargos de Terceiros, reflita interesse no resultado em benefício de quaisquer das partes e tampouco que macule a imparcialidade do magistrado.

No que tange a decisão que deferiu pedido dos Embargados
José Pupin Agropecuária e Outra
, nos autos da Recuperação Judicial no 7612-57.2017.811.0051 – Código 133450, de alienação da posição jurídica, igualmente não compromete a imparcialidade do Excepto na condução do feito.

Destaca-se que referida decisão que deferiu a alienação da posição jurídica foi, inclusive,
objeto do Agravo de Instrumento no
1015016-33.2019.8.11.0000,
julgado por esta E. Câmara na sessão de 03-3-2020, que, frisa-se, permitiu a alienação da posição jurídica do imóvel, com a determinação, contudo, de manutenção de
todos os gravames e anotações levadas a efeito na Matrícula no 6.336, seja de natureza real ou pessoal, ou mesmo destinadas a ressalva de direitos, o que, igualmente evidencia a ausência de parcialidade do Excepto.

Assim, dos fatos que lastreiam a presente exceção, não se visualiza a inequívoca conclusão de que o Magistrado tenha sido beneficiário, moral ou materialmente, do julgamento em favor dos recuperandos, decorrente do deferimento do pedido de alienação de ativos postulado nos autos da Recuperação Judicial no no 7612-57.2017.811.0051 – Código 133450.

A ausência de exposição da situação fática, jurídica ou econômica determinante do interesse do Magistrado impede reconhecer a causa da exceção alegada.

No contexto posto, não há espaço para se declarar interesse do Excepto no julgamento da causa, como pretende o Excipiente.

Ademais, a orientação da jurisprudência é no sentido de ser imperiosa a demonstração dos fatos que objetivamente indicam o comprometimento da isenção do julgador, o que aqui, realmente não se demonstrou.

Veja-se:

"EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - PARCIALIDADE E INCOMPETÊNCIA DO MAGISTRADO - ALEGAÇÃO INFUNDADA - MERO INCONFORMISMO COM A DECISÃO PROLATADA - CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL DO JUIZ - INCIDENTE REJEITADO. A exceção de suspeição não pode ser utilizada como instrumento para impugnar decisões, uma vez que para isso a legislação estabelece os recursos cabíveis. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses do art. 135 do CPC, a exceção deve ser rejeitada e arquivada (art. 314 do CPC)."
(TJ/MT -ExcSusp 105107/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, Publicado no DJE 21/09/2015)

O contexto em exame revela uma só conclusão, de que o magistrado excepto exerceu a atividade jurisdicional de forma regular e não há censura em suas decisões. De outra via, o excipiente não logrou êxito em comprovar uma das hipóteses previstas no artigo 145 do CPC, que possam ensejar realmente o reconhecimento da alegada exceção de suspeição.

Acrescenta-se, por fim, que se há decisões contrárias aos seus interesses, não pode valer-se da exceção de suspeição como meio recursal,

Nesse sentido, é o posicionamento da jurisprudência:

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO – NÃO CONFIGURAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ISENÇÃO DE ÂNIMO OU IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO - INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 145 DO CPC – EXCEÇÃO IMPROCEDENTE.

Não sendo verificada a questão deduzida na exceção como enquadrável em uma das circunstâncias enumeradas no art. 145, do CPC, mas caracterizando-se mero inconformismo do excipiente com o teor da decisão exarada, deve a exceção ser rejeitada e arquivada.”
(N.U 0028258-21.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 22/06/2020)

“Exceção de suspeição. Arguição de interesse do Magistrado no julgamento da causa em desfavor da excipiente (art. 135, V, CPC). Manifestação do Magistrado que não caracteriza quebra da imparcialidade. Decisão que determina a apresentação de documentos que pode se dirigir a qualquer uma das partes, considerando o dever genérico de colaboração com o Juízo (art. 14, V, CPC).
Adjetivação da decisão por conta da demora no atendimento da ordem judicial não caracteriza quebra da parcialidade, não se vislumbrando a intenção de julgamento em favor da parte contrária. Exceção de suspeição não acolhida
”.

(TJ/SP, Exceção de suspeição no 0066234-42.2015.8.26.0000, Relator: Des. Salles Abreu, Câmara Especial, julgado em 1/2/2016) (grifei)

“
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. Não demonstrada nenhuma causa de suspeição, de forma concreta. Aliás, sequer houve pelo excipiente a descrição específica do interesse evidenciado pelo magistrado na solução da causa a comprometer sua imparcialidade. Inconformismo com a condução de processo e do conteúdo de atos não tornam suspeito o magistrado
. Súmula 88 deste Egrégio Tribunal. Exceção rejeitada”.
(TJSP - Incidente de Suspeição Cível 0046960-53.2019.8.26.0000; Relatora Ana Lucia Romanhole Martucci; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de São Sebastião da Grama - Vara Única; Data do Julgamento: 11/12/2019; Data de Registro: 11/12/2019) (grifei)

Assim, eventual descontentamento do excipiente com o teor dos atos e decisões pode ser deduzido pelos meios judiciais e administrativos adequados. Não cabe, contudo, o questionamento pela estreita via da exceção, cujo instrumento não se presta a atacar decisão que contrarie interesse da parte.

Posto isso,
r
ejeita-se a exceção de suspeição
e determina-se o seu arquivamento, após cumpridas as formalidades necessárias.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO N.

1004988-69.2020.8.11.0000

1a Vara da Comarca de Campo Verde

EXCIPIENTE:
Rovilio Mascarello

EXCEPTO
: Juiz de Direito André Barbosa Guanaes Simões, 1a Vara Cível da comarca de Campo Verde

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Acompanho o relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020